Tribunal: STJ
Processo: 1039268-78.2023.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235398 - SP(2025/0371486-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
THAIS SILVA PEREIRA - CE052332
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA JOANA DE SOUZA LUCHESI
ADVOGADO
: JULIA SILVA LUCHESI - SP507498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
MULTA DO
§ 4o, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO
ART. 1.021,
TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO
NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa
imediata dos autos e aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, em
virtude da interposição de recurso manifestamente inadmissível
5. Agravo interno não conhecido, com observações.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b8be37a-58f8-4037-bc4f-dff0c9175d79

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b8be37a-58f8-4037-bc4f-dff0c9175d79

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235398 - SP (2025/0371486-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
THAIS SILVA PEREIRA - CE052332
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA JOANA DE SOUZA LUCHESI
ADVOGADO
: JULIA SILVA LUCHESI - SP507498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
MULTA DO
§ 4o, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO
ART. 1.021,
TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO
NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é cabível
art. 1.021
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu
na espécie. Precedentes.
2. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa
imediata dos autos e aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, em virtude
da interposição de recurso manifestamente inadmissível
5. Agravo interno não conhecido, com observações.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53800870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: ac6e79ed-28b2-41c3-b8e0-4e73aeb718bc

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S
/A. (HAPVIDA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE NEUROFIBROMATOSE. DEVER
DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1.O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta
Corte no sentido da obrigatoriedade do fornecimento do medicamento
antineoplásico para o tratamento de neurofibromatose, por se mostrar
imprescindível e eficaz à conservação da vida e saúde do beneficiário.
2.Recurso especial desprovido (e-STJ, fl. 572).

Nas razões do presente inconformismo, HAPVIDA defendeu a necessidade de
observância aos procedimentos previstos no Rol da ANS, ante a força vinculante
determinada pela ADI 7.265/STF.
Foi apresentada contraminuta, pugnando pela aplicação de multa
processual (e-STJ, fls. 643/644).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece ser conhecido.
O agravo interno é a via processual adequada para impugnar decisões
monocráticas, não havendo previsão legal ou regimental que autorize sua utilização
contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.
Os arts. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, e 258 do Regimento
Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão
monocrática. A interposição de agravo interno contra
constitui erro
decisão colegiada
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO
GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
Documento eletrônico VDA53800870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: ac6e79ed-28b2-41c3-b8e0-4e73aeb718bc

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida
por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso
especial não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.013.351/PA,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
-
9/11/2022,
11/11/2022
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme
dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça.
2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática
de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta
Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora
agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se
ratar de erro grosseiro.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro Herman
EREsp 1.584.460/SP,
Benjamin, Corte Especial, DJe
- sem destaques no original)
26/5/2020

Além disso, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de
imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos para a origem.
A propósito, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE
TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
do CPC, contra decisão proferida pelo relator
art. 1.021
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Portanto, não
há dúvida de que o agravo interno se destina à impugnação de
monocrática, caracterizando erro grosseiro sua interposição contra
acórdão de órgão colegiado.
2. Diante da manifesta inadmissibilidade do presente recurso, é devida a
fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 4o, do CPC, e a determinação de imediata
art. 1.021,
certificação do trânsito em julgado.
3. Agravo interno não conhecido, com a condenação da parte agravante
ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do
§ 4o, do CPC, e
art. 1.021,
determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata
dos autos.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.955.577/SP,
Documento eletrônico VDA53800870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: ac6e79ed-28b2-41c3-b8e0-4e73aeb718bc

Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/7/2022)
27/6/2022,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo
interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois o
referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater
decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do art.1.021
do CPC/15.
3. "A interposição de recurso manifestamente inadmissível não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros
recursos." (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1744924/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
.
02/03/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 1.809.736/SP,
Quarta Turma, j.
DJe 1o/7/2021)
28/6/2021,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA
CPC/2015.
IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do
caput, do CPC/15, o agravo interno somente
art. 1.021,
é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido
na espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado,
determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa.
(AgInt no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp 1.009.647/RJ,
Turma, j.
DJe
24/8/2020,
27/8/2020)
Documento eletrônico VDA53800870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: ac6e79ed-28b2-41c3-b8e0-4e73aeb718bc

Assim, considerando a interposição de recurso manifestamente inadmissível,
condeno HAPVIDA ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do
§ 4o, do CPC, bem como determino a imediata certificação de
art. 1.021,
trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
do agravo interno, com observações.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: ac6e79ed-28b2-41c3-b8e0-4e73aeb718bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.398 / SP
Número Registro: 2025/0371486-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230595120238260506
10392687820238260506
230595120238260506
23059512023826050610392687820238260506
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
THAIS SILVA PEREIRA - CE052332
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
RECORRIDO
: MARIA JOANA DE SOUZA LUCHESI
ADVOGADO
: JULIA SILVA LUCHESI - SP507498
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
Documento eletrônico VDA54007643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 4cbaa44a-6c37-4c95-8738-e0adafe4e8c9

ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
THAIS SILVA PEREIRA - CE052332
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA JOANA DE SOUZA LUCHESI
ADVOGADO
: JULIA SILVA LUCHESI - SP507498
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com determinação de certificação
09/02/2026,
de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 4cbaa44a-6c37-4c95-8738-e0adafe4e8c9